Tribunal: TJDFT
Processo: 0716488-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TRABALHO EM PERÍODO DEFINIDO – TPD QUANDO EXISTIA VEDAÇÃO REGULAMENTADA EM PORTARIA. ATIVIDADE EFETUADA PELA SERVIDORA EM CUMPRIMENTO À CONVOCAÇÃO REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA QUANDO DO DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.437,10 correspondente a 60 horas de serviço extraordinário realizado pela parte autora no mês de julho de 2018. Em suas razões, aduz que a autora não comprovou o efetivo cumprimento das horas extras no regime TPD face a ausência do registro de ponto eletrônico. Ainda, ressalta a presunção de legitimidade dos atos da administração pública, a qual deve atuar pautada no princípio da legalidade, sendo que o artigo 13, XIII da Portaria/SES-DF no 473/2018 veda ao servidor com saldo horário negativo superior a 18 horas a realização de TPD, razão pela qual não é devido o pagamento das horas extraordinárias.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 15096022).
III. Ao contrário do alegado pela recorrente, o documento ID 15095996, págs. 2-4 é claro quanto à efetiva realização de 60 horas extraordinárias pela parte autora no regime TPD, mediante jornadas de 12 horas nos dias 06/07/2018; 13/07/2018; 14/07/2018; 19/07/2018; e 21/07/2018, e que foram devidamente registradas por intermédio de ponto eletrônico. Ainda, destaca-se que a autora também cumpriu a sua regular jornada naquele mês e outras 21 horas de banco positivo, conforme esclarecido no ID 15095996, pág. 22.
IV. No caso, o trabalho em período definido – TPD por meio de atividade de horas extras em caráter adicional à jornada regular é prevista na Lei 6.137/2018, sendo regulamentada pelo Decreto no 39.048/2018 e pela Portaria/SES-DF no 473/2018, que em seu artigo 13, XIII, possui expressa previsão de que é vedada a prestação de TPD para os servidores que possuem saldo de horas negativo superior a 18 (dezoito horas).
V. Contudo, ainda que a autora possuísse saldo negativo de 21 horas de jornada de trabalho quando do início do mês de julho de 2018 (ID 15095996, pág. 21), destaca-se que houve a sua convocação pela Superintendência da Região de Saúde Sul para a atividade em regime TDP no mês de julho de 2018 em face do dimensionamento da força de trabalho necessário em decorrência da abertura do Pronto Atendimento Infantil no Hospital Regional de Santa Maria naquele mês, conforme relatado no documento ID 15095996, págs. 22/23.
VI. Assim, demonstrada a efetiva execução das 60 horas extraordinárias e que não foi a servidora quem deu causa à execução da atividade quando havia vedação regulamentada na Portaria, cabe ao Distrito Federal realizar o pagamento pelo serviço público executado. Para tanto, ainda que presumida a legitimidade dos atos administrativos e que a sua atuação seja pautada pelo princípio da legalidade, observa-se que foi a Administração Pública que a convocou para a atividade em regime de TDP, de forma que a negativa de pagamento pela própria Administração representa verdadeiro venire contra factum proprium, ato contrário à boa-fé e lealdade a que todos estão jungidos, inclusive os entes públicos, sendo também contrário à moralidade (CF, art. 37) o enriquecimento sem causa por ter se utilizado do trabalho da servidora sem a respectiva contraprestação.
VII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.